Tribunal: TJSP
Processo: 1005396-87.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelações cíveis - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais - compra-e-venda de mercadorias – relação jurídica não demonstrada - comprometimento cadastral indevido - responsabilidade objetiva – fraude praticada por terceiro a não configurar excludente (risco da atividade) - prejuízo imaterial caracterizado - volume reparatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) -

Ementa:
Apelações cíveis - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais - compra-e-venda de mercadorias – relação jurídica não demonstrada - comprometimento cadastral indevido - responsabilidade objetiva – fraude praticada por terceiro a não configurar excludente (risco da atividade) - prejuízo imaterial caracterizado - volume reparatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - sentença preservada - recursos improvidos.